Tribunal: CARF
Processo: 14041.720016/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720016/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.936 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
VALIDADE DA CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DIRECIONADA AO
ENDEREÇO DA EMPRESA E ASSINADO PELO RECEBEDOR.
A teor da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se supostas
irregularidades atribuídas a recorrente quanto a Contribuição Para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS e ao PIS, tendo sido apurado crédito tributário, juros de mora e
multa proporcional. Ainda foram apuradas supostas irregularidades quanto a contribuição da
recorrente ao PIS/PASEP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720016/2018-06
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.936 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

Como bem mencionado pela Recorrente, verificou-se que a lavratura da
mencionada infração ocorreu em 22/01/2018 (fls. 389/390 – processo no 14041-720.017/2018-
42).
A questão primordial é que a intimação para pagar ou impugnar o crédito
tributário se deu na pessoa do contador, Márcio Altiturre Duarte Junior, cuja procuração
outorgada pela recorrente não conferiu poderes ao referido contador para que este pudesse
receber notificação, intimação e/ou citação.
A procedência desta alegação, segundo a Recorrente, implica a nulidade da
intimação, pois demonstraria que a recorrente não teria sido intimada pessoalmente para
interposição de recurso.
Segundo ela, tomou ciência do débito apenas em 16/04/2018, através da Carta
de Cobrança enviada para o seu domicílio fiscal.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DADA A PREPOSTO. TEORIA
DA APARÊNCIA.
A intimação feita através de preposto encontra amparo legal no art. 23, I,
do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pela Lei n° 9.532/97.
Consoante a Teoria da Aparência, é válida a ciência dos Autos de
Infração, acusada sem ressalvas, por pessoa que acompanhou todo o
procedimento de fiscalização, identificando-se como contador, assinando
termos, apresentando documentos, e prestando esclarecimentos, sem que
tenha havido, por parte da direção do interessado, protesto contra sua
conduta.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não deve ser conhecida, por motivo de intempestividade, a impugnação
apresentada mais de 30 (trinta) dias após a data de ciência dos Autos de
Infração.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
A
PESSOA
DO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, não traz previsão da possibilidade de a intimação dar-se na pessoa
do advogado do autuado. Pretensão sem amparo legal.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.936 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
O mérito do presente processo circunscreve-se à validade, ou não, da intimação
recebida pelo Sr. Márcio Altiturre Duarte Júnior.
Inicialmente cumpre destacar que o Sr. Marcio não integra os quadros sociais da
empresa, fato incontroverso.
Há ainda outros fatos incontroversos dignos de nota.
O Sr. Marcio, durante toda a fiscalização tomou ciência dos lançamentos, no
domicílio tributário da empresa, assinou no campo indicado para o representante legal, recebeu e
atendeu a todas as intimações expedidas pela fiscalização e subscreveu pedidos de prorrogação,
tudo conforme minucioso apanhado realizado pela DRJ, abaixo transcrito:
a) Pedido de prorrogação para atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal (fl. 434).
b) Resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal e encaminhamento dos documentos
requisitados ( fls. 435/439).
c) Recebimento e Ciência do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 440/441).
d) Pedido de prorrogação para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 001 (fl.
444).
e) Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 001 e encaminhamento dos documentos
requisitados ( fl. 445/446).
f) ) Recebimento e Ciência do Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls. 577/579).
g) Pedido de prorrogação para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls.
586/587).
h) Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 002 e encaminhamento dos documentos
requisitados ( fl. 588/589).
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.936 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

A DRJ entendeu que como a Recorrente em nenhum momento teceu qualquer
ressalva ou protestou contra a atuação do Sr. Marcio, que culminou por ter recebido o Auto de
Infração, ele deve ser considerado como preposto de fato da Recorrente.
Oportuno ressaltar que durante a realização do procedimento fiscal, em nenhum
momento os administradores ou representantes legais da empresa protestaram contra a
conduta do Sr. Márcio Altiturre Duarte Júnior que, ao final, tomou ciência dos autos de
infração, no estabelecimento da Impugnante, sem fazer qualquer ressalva.
Diante dessas circunstâncias, se invocada a Teoria da Aparência, pode-se afirmar que o
Sr. Márcio Altiturre Duarte Júnior, Contador, atuou como autêntico preposto da
Impugnante e, nesta condição, a intimação da lavratura dos autos de infração, em sua
pessoa, foi validamente efetuada, conforme autoriza o inc. I, do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, verbis:
Aponta ainda que o Código Civil ampliou a responsabilidade dos contabilistas e
auxiliares que foram destacados, conforme artigos 1.177 e 1.178, da Seção III, Título IV, do
Livro II sobre o Direito de Empresa, tratando-os como prepostos da sociedade, responsáveis
pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da
empresa, ainda que não autorizados por escrito.
Assim trata o Acórdão atacado.
Portanto, exercendo função de mandatário do sujeito passivo – nos termos da
procuração que lhe fora outorgada em 16/05/2017 (fl. 431) – ou considerado seu
preposto, restou indiscutivelmente comprovado nestes autos que o Sr. Márcio Altiturre
Duarte Júnior detinha poderes para firmar ciência dos autos de infração ora em exame,
fato esse que implica na validade do ato.
Ademais, se na intimação por via postal, endereçada para o domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo (inciso II do art. 23), não se exige a assinatura de seu representante
legal no Aviso de Recebimento, com muito mais razão será válida a intimação, recebida
sem qualquer ressalva, na sede da empresa, por pessoa cujo vínculo com o sujeito
passivo é indiscutível.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a procuração outorgada ao contador não
lhe conferia poderes para receber intimações.
Ocorre que a procuração outorgada pela recorrente não conferiu poderes ao referido
contador para que este pudesse receber notificação, intimação e/ou citação. Tal situação
demonstra que a recorrente não foi intimada pessoalmente para interposição de recurso,
tendo tomado ciência do débito apenas em 16/04/2018, através da Carta de Cobrança
enviada para o seu domicílio fiscal.
Eis os poderes:
“Poderes: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Outorgante
qualificada, nomeia para fins específicos, conferindo-lhes poderes ao Outorgado de
representa-lo junto a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, com
poderes para requer, solicitar, providenciar, praticar todos os atos para atendimento a
Divisão de Fiscalização em relação ao Termo de Início de Ação Fiscal emitido pela
unidade 0110100-DRF/Brasília, número da TDPF 0110100-2017-00361-7, Código de
acesso 51420358, emitido em 25/04/2017, responsabilizando-se por todos os atos
praticados no cumprimento deste instrumento.”
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.936 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

A Recorrente alega que a procuração foi emitida única e exclusivamente para
praticar atos de atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal, jamais foi outorgado poderes
para Assinar o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTO E ENCERRAMENTO TOTAL
DO PROCEDIMENTO FISCAL, diante deste fato faz-se necessária nova intimação a quem
detém tais poderes, sob pena de nulidade do presente auto de infração.
A questão, portanto, reside em saber se a intimação dirigida ao Sr. Marcio é
válida, ou seja, se ele tinha poderes para recebe-la.
Para tanto, é necessário ponderar todas as informações trazidas aos autos.
Os poderes outorgados ao Sr. Marcio efetivamente dizem respeito expressamente
a praticar todos os atos para o atendimento da fiscalização, poderes estes efetivamente exercidos
por ele durante a fiscalização, todavia a Recorrente alega que tais poderes não abrangem o de
receber a intimação do Auto de Infração.
com poderes para requer, solicitar, providenciar, praticar todos os atos para atendimento
a Divisão de Fiscalização em relação ao Termo de Início de Ação Fiscal emitido pela
unidade
Analisando os termos da procuração, entendo que o instrumento menciona o
termo “praticar todos os atos para o atendimento a Divisão de Fiscalização em relação ao
TIAF ...” e que embora mencione tão expressamente o TIAF, não há qualquer ressalva expressa
que diga respeito ao recebimento de intimações, o que seria necessário diante da abrangência
inicial dos poderes para praticar “todos os atos”.
Neste sentido não é demais lembrar da teoria da aparência, segundo a qual o
profissional que se apresenta como representante de uma pessoa jurídica, com poderes para
praticar “...todos os atos para o atendimento...” possui poderes para receber a intimação,
principalmente porque não havia ressalva específica a este poder.
Também é necessário pontuar que a Recorrente não combateu a alegação de que a
intimação foi direcionada para a empresa Recorrente, no endereço: Quadra SAAN QD 01 lote
1290 (e-fls. 1214), mesmo endereço da empresa, conforme procuração de e-fls. 1218, que
menciona que o endereço do Sr. Marcio A. Duarte Junior é em Goiania-GO. Alias, o AR de e-
fls. 1158 demonstra que a correspondência foi dirigida à empresa Recorrente, no seu mencionado
endereço.
Também é de se apontar o teor da Súmula CARF n. 9, segundo a qual “É válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.”
Por estes motivos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.936 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital